Tribunal: STF
Processo: Rcl 65660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ramon da Silva Pacheco Ferreira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1.255 dias-multa; interpostos recursos de apelação, embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário e agravo interno, não se obteve êxito.

    3. Alega que a decisão que deixou de conhecer o agravo interno está em desacordo com o CPC e questiona o enquadramento do reclamante como pertencente a facção criminosa.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de qualquer ato decisório de execução de pena antes do trânsito em julgado. No mérito, seja cassada a decisão reclamada, com a remessa dos recursos especiais e extraordinários.

É o relatório

Decido

    5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No caso em tela, alega-se, primeiramente, que a decisão por meio da qual não se conheceu do agravo interno está em desacordo com as regras processuais previstas pelo CPC. Assim a 2ª Vice-presidência do TJRJ fundamentou a decisão reclamada (e-doc. 20, p. 2):

“Com efeito, a decisão que deixou de conhecer dos agravos em recurso especial e extraordinário não se funda em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, razão pela qual enseja, unicamente, agravos em Recurso Especial e Extraordinário fundado no artigo 1.042 do CPC, revelando-se manifestamente descabido o Agravo Interno, inclusive à luz da unirrecorribilidade recursal. 
O Agravo Interno dirigido ao Órgão Especial desta Corte tem lugar apenas contra a decisão que nega seguimento ao recurso (i.e., nos termos do art. 1.030, inciso I), conforme claro comando do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, hipótese distinta da espécie. 
A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores consideram inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o dos autos, não admitindo sequer a interrupção de prazo por embargos declaratórios, também reputados manifestamente incabíveis (...).”

    8. Contudo, não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal ou de enunciado da súmula vinculante. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019).

    9. Ademais, o segundo questionamento do reclamante – acerca do supostamente indevido enquadramento no tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 – em nada adere ao tratado pela invocada Súmula Vinculante nº 59 deste Supremo Tribunal. Confira-se, a propósito, o teor do referido verbete:

	“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”

    10. Como se vê, pelo enunciado vinculante, exige-se a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecido, pelo decisum condenatório, o crime de tráfico privilegiado e, assim, quando todas as circunstâncias judiciais aferidas na primeira fase da dosimetria da pena tiverem sido reputadas como favoráveis. Já no presente caso, tal não foi o considerado pela origem, conforme excerto do recurso de apelação em que tratada a matéria em questão (e-doc. 9, p. 3-4):

“4. Dosimetria. 
4.a) Ramon da Silva Pacheco Ferreira.
4.a.1) Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Na primeira fase, o Juiz a quo exasperou a pena-base em 1/3 com base no art. 42 da Lei de Drogas, em razão da quantidade e qualidade de entorpecente apreendido, alcançando a pena o quantum de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. A Defesa requer a redução da pena-base, contudo, não lhe assiste razão, tratando-se de mais de 5 quilos de cocaína, o que, a meu ver, justifica a exasperação e na fração severa adotada. Em verdade, a quantidade da substância entorpecente prepondera sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Nada a ajustar. Na segunda fase, não foi acolhida a tese ministerial de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “j”, argumentando-se que, embora o crime tenha sido cometido em período de calamidade pública, não estaria com ela relacionado e nem teria o Réu se beneficiado da pandemia. Penso diversamente. Os fatos se deram em setembro de 2020, no auge da pandemia e do medo da doença, quando sequer existia vacina, grande era o número de infectados e de mortes, todos vivendo sob severas restrições, o que evidentemente impactou na segurança pública, disto se aproveitando os criminosos. Oportuno lembrar, ainda, que o Plenário do c. STF referendou a liminar concedida pelo Min. Edson Fachin para suspender a realização de incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 (Tutela Provisória Incidental na Medida Cautelar na Arguição De Descumprimento de Preceito Fundamental 635 - Rio de Janeiro). Como divulgado no site daquela Corte em 05/8/2020: “A decisão liminar do ministro Fachin, confirmada pelo Plenário, determina a comunicação ao Ministério Público do RJ, responsável pelo controle externo da atividade policial, para que acompanhe as operações. Segundo Fachin, o acompanhamento é imprescindível, caso sejam absolutamente necessárias as incursões policiais nas comunidades durante a pandemia, "para não colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária”. Assim, com todo respeito a entendimentos em contrário, à evidência os criminosos se valeram e se beneficiaram do estado de calamidade. Outrossim, não se pode esquecer que se trata, inclusive, de crime contra a saúde pública e, como bem registrado pelo Des. Gilmar Augusto Teixeira quando do Julgamento da APELAÇÃO 0074931-68.2020.8.19.0001, desta Câmara, que se deu em 30/06/2021, Acórdão unânime, publicado em 02/7/2021: “Impossível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, quando notório e independente de provas o estado de pandemia em que se encontra inserido o país e o resto do mundo. Demais disto, é também em razão de se tratar de um crime contra a saúde pública, já aos frangalhos por conta da incidência do vírus, que tal agravante merece ser mantida”. Contudo, nada pode ser feito a respeito da questão, uma vez que não houve recurso ministerial. A Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 1/6, estabelecendo a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, que se tronou definitiva na ausência de outras modificadoras. Nada há a alterar aqui também.
4.a.2) Artigo 35 da Lei 11.343/06. Na primeira fase, a Sentenciante fixou a pena-base no mínimo previsto no tipo penal incriminador, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de outros moduladores, vez que afastada a tese ministerial quanto a agravante. Outrossim, o Réu confessou apenas o crime de tráfico e não o de associação. Nada a ajustar, como já registrado.”

    11. Além disso, a análise das questões inerentes à dosimetria de pena e mesmo a classificação do crime por que condenado o ora reclamante demandariam revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de reclamação. Senão, vejamos: 

“6. Portanto, o ato reclamado versa sobre a conversão de prisão em flagrante em preventiva pela prática do delito de tráfico de entorpecente, caso diverso daquele tratado na Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma contrariado. Nessa súmula vinculante, tem-se a obrigação de fixação de regime prisional aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de sentença condenatória pela prática do delito de tráfico privilegiado desde que todas as circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria da pena sejam favoráveis. Evidencia-se que as questões apontadas na inicial da presente reclamação sobre eventual ausência dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante do reclamante em preventiva não guardam identidade material com o disposto na Súmula Vinculante n. 59, não sendo passíveis de serem decididas na presente reclamação. 7. Ademais, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher as alegações do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência dos requisitos para a prisão preventiva do reclamante, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.”
(Rcl nº 64.833/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/01/2024, p. 12/01/2024).

    12. Neste cenário, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, já que reflete apenas o inconformismo do reclamante com a decisão reclamada, o que é inadmissível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Em verdade, pretende-se utilizar esta reclamação para rediscutir a condenação, especialmente a subsunção dos fatos ao tipo penal reconhecido, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    13. A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

    14. Como se tudo não bastasse, tem-se ainda que foi por intempestividade que o recurso extraordinário não foi conhecido (e-doc. 14, p. 1-4).

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator